Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719731-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES AGRAVADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES REIS SALLES e ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES (autores), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória cumulada com pleito indenizatório e reintegração de posse, ajuizada em desfavor de BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, no processo n. 0713014-06.2021.8.07.0001, na qual deferiu que o valor das parcelas vincendas do negócio jurídico em litígio seja depositado em juízo. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 92727414 dos autos de origem): “(...) Do pedido de depósito das prestações vincendas do contrato A regra do art. 335, V, do Código Civil de 2002, autoriza a consignação se pender litígio sobre o objeto do pagamento. No tocante ao pedido de depósito das prestações vincendas pelo réu-reconvinte, restou demonstrado o caráter litigioso da relação debatida nos autos. No caso, a autora alega a invalidade do negócio jurídico firmado com o réu, tendo sido, inicialmente, acolhido o pedido de reintegração de posse do imóvel em debate. Em momento posterior, o e. TJDFT concedeu tutela recursal em sede de agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão proferida por este Juízo. Verifica-se, pois, ser plausível o pedido formulado pelo réu, motivo pelo qual o defiro. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que a r. decisão merece reforma, posto que a ação versa acerca da anulação do contrato de compra e venda do imóvel situado no Lago Sul, SHIS QL 10, conjunto 7, casa 19, e “... o agravado permanece na posse do imóvel e que a realização de depósito judicial dos pagamentos mensais trará enormes prejuízos ao sustento da agravante, como será cabalmente demonstrado...” Aduz que “o agravado permanece na posse do imóvel, dando continuidade às obras ilegais ali realizadas, enquanto a agravante deverá aguardar o julgamento da ação, para só então ter direito ao levantamento dos valores depositados em juízo pelo agravado.” Pleiteia a prioridade de tramitação, por ser a parte recorrente idosa, e liminarmente a concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão agravada, para que seja mantido o pagamento das parcelas mensais vincendas diretamente na conta da parte recorrente, conforme cláusula contratual. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que, até o momento, a parte é beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO Consoante documento de ID 26643486, a parte agravante possui 77 anos de idade, razão pela qual faz jus a prioridade especial, nos termos do artigo 71, §1o da Lei no 1.0741/2003 - Estatuto do Idoso) e art. 1.048, §1o do CPC. Defiro a prioridade de tramitação. Atente-se a Secretaria da Turma. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que deferiu pedido da parte ré para que as parcelas vincendas sobre a coisa litigiosa sejam depositadas em juízo, e não diretamente na conta bancária da agravante. É sabido que, uma vez recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Cumpre ressaltar, desde logo, que a análise a ser realizada neste momento processual de cognoscibilidade sumária é superficial, sem qualquer açodamento de querer aprofundar o exame de mérito, pois esta tarefa jurisdicional será levada a cabo na fase processual apropriada e na instância adequada e competente. Analisando os autos, de uma leitura superficial e apropriada para este momento incipiente, denota-se que a parte agravante/autora imputa ao agravado/réu ter agido com ardil e a ludibriado em relação a compra e venda do imóvel situado no Lago Sul, SHIS QL 10, conjunto 7, casa 19. Aduz que a aquisição do imóvel ocorreu por valor inferior ao de sua real avaliação, que seria de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), e que o agravado/réu não teria pagado as parcelas de R$ 15.000,00 como ajustado, além de ter transferido apenas um dos seis apartamentos para o nome da agravada, o que foi vendido em 2019, por R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), pois os outros cinco teriam sido objeto de vários bloqueios judiciais. Trata-se de contrato de contrato de compra e venda firmado em 29/11/2017 (ID 25402128. Pág. 25/29). Pois bem, resenhados os acontecimentos processuais, constata-se que a questão devolvida a este Tribunal, no presente recurso, se limita a verificar o acerto ou não da r. decisão interlocutória de primeiro grau que autorizou o depósito judicial das parcelas de R$ 15.000,00 vincendas. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos agravantes, mas, em tese, a r. decisão agravada apenas fez cumprir o quanto determina o art. 335, V, do CC. Vejamos. “Art. 335. A consignação tem lugar: (...) V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” (Destacou-se) Com a devida vênia, mas a hipótese dos autos é exatamente de litigiosidade sobre o objeto do pagamento, no caso, a casa vendida pela autora/agravante ao réu/agravado. Some-se, ainda, que eventual anulação do contrato, como quer a parte autora/agravante, impõe, caso logre êxito ao final do processo, restituir as partes ao status quo ante, no qual inclui a restituição dos valores recebidos pela vendedora. Desse modo, em princípio, não se mostra muito lógico e acertado que a parte autora/recorrente, ao mesmo tempo em que quer a anulação do contrato de compra e venda da casa, inclusive para ser reintegrada na posse do bem imóvel, segundo consta dos autos, este já reformado pelo comprador. A bem da verdade, a irresignação da agravante de que teria que aguardar todo o processo para somente ao final receber o valor depositado em Juízo só tem lugar caso malogre, caso contrário estaria diante de evidente enriquecimento sem causa. In casu, não se pode olvidar que um dos fundamentos apresentados pela agravante/autora para a anulação do contrato é de que o agravado/réu não estaria pagando corretamente as parcelas mensais de R$ 15.000,00. Portanto, neste caso, como forma de ilidir eventual questionamento futuro quanto pagamento das parcelas vincendas, em tese, o mais adequado é que se faça por depósito judicial, tal qual deferido por Sua Excelência a quo. No tocante a tese de que a agravante precisa do valor das parcelas depositados diretamente em sua conta bancária, pois dele tira seu sustento, isso não foi objeto da r. decisão agravada, sendo certo que a questão desafia pedido específico a ser levado ao conhecimento do d. Juízo a quo, o qual avaliará com a prudência e conhecimento jurídico que lhe é peculiar. Ademais, não impede que a recorrente solicite ao juízo de origem a transferência de tais valores para a sua conta bancária, o que se faz eletronicamente e, portanto, sem burocracia e sem demora. Gizadas estas considerações, denota-se que não se tem como elevada a probabilidade de provimento do recurso, razão por que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, sem prejuízo porém de que a questão de fundo e a tutela pretendida seja dentro em breve examinada de modo diverso pelo egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator